Tribunal: TJDFT
Processo: 0726072-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726072-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CARLA BORGES PEREIRA, PHELIPE RAMOS AZEVEDO AGRAVADO: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FUNDACAO PRO - TOCANTINS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Carla Borges Pereira e Phelipe Ramos Azevedo contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por eles consistente em determinar a suspensão das cobranças e a readequação dos valores cobrados a título de coparticipação em plano de saúde. Aline Carla Borges Pereira e Phelipe Ramos Azevedo informam que em 2022 a agravante foi diagnosticada com carcinoma seroso de alto grau, enfermidade grave que demanda tratamento contínuo e de alto custo. Alegam que enfrentam cobranças de coparticipação em valores abusivos e que extrapolam os limites estabelecidos no contrato e no normativo interno da Fundação Pró-Tocantins após o início do tratamento de Aline Carla Borges Pereira. Sustentam que em janeiro de 2023 firmaram acordo para parcelamento de débito no valor de R$ 56.426,83 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) em sessenta (60) parcelas de R$ 940,44 (novecentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), o que contraria o teto mensal de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) e o limite de trinta e seis (36) meses previstos para a categoria funcional de Phelipe Ramos Azevedo. Acrescentam que nova cobrança no valor de R$ 136.708,17 (cento e trinta e seis mil, setecentos e oito reais e dezessete centavos) foi apresentada, o que elevou o montante total para R$ 179.968,41 (cento e setenta e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos). Afirmam que estão sob pressão para firmar novo acordo, o que compromete a continuidade do tratamento de Aline Carla Borges Pereira. Asseguram que a abusividade das cobranças está demonstrada nos documentos anexados à petição inicial, que evidenciam a violação dos limites contratuais e normativos. Salientam que a cobrança de taxa administrativa de um por cento (1%) dos valores arrecadados é indevida porque não está prevista no contrato da operadora e é vedada pela regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Avaliam que a situação configura violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do direito à saúde, especialmente ao considerar a condição de paciente oncológica de Aline Carla Borges Pereira. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender as cobranças que excedem os limites estabelecidos no normativo interno da Fundação Pró-Tocantins. Pedem, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por serem beneficiários da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Aline Carla Borges Pereira e Phelipe Ramos Azevedo relatam que a cobrança da coparticipação afeta sobremaneira sua situação econômica, uma vez que encontram-se em estado de fragilidade devido à capacidade financeira limitada e à condição de saúde de Aline Carla Borges Pereira. Requereram a concessão da tutela provisória de urgência para que a cobrança da coparticipação relacionada ao tratamento médico de Aline Carla Borges Pereira seja suspensa até o trânsito em julgado do recurso. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. A Instrução Normativa no 1 (que institui normas regulamentadoras do Benefício FaSaúde oferecido pela Fundação Pró-Tocantins) determina que o beneficiário contribuirá com parte das despesas, denominada coparticipação, quando da utilização de consultas, tratamentos e exames complementares. Confira-se (id 233076430 dos autos originários): Art. 6o - A inscrição implica em autorização automática dos descontos da contribuição do art. 156, 2° da Lei 2578/2012, mensalidades, coparticipação, à emissão de cartões magnéticos e outras despesas descritas neste regulamento. Art. 33 - Os valores quando da apresentação das faturas pela operadora, com base na Tabela CBHPM (TUSS), serão garantidos integralmente pelo FA-SAÚDE, cabendo ao titular entrar com a coparticipação, conforme estabelecido no Anexo VI. Art. 48 - O custeio da assistência prestada aos beneficiários do FA-SAÚDE nos termos desta Instrução Normativa, será efetuado pelas mensalidades, conforme os critérios e valores constantes do Anexo IV e as coparticipações estabelecidas no Anexo VII, arrecadadas pela Polícia e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, mediante desconto em folha de pagamento a crédito do FAM/FA-SAÚDE. Art. 51 - A utilização de consultas e exames será garantida pelo FA-SAÚDE, o qual se responsabilizará pelo respectivo pagamento perante a operadora conveniada e descontará na folha de pagamento do beneficiário o percentual relativo à coparticipação; O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui jurisprudência no sentido de que a cobrança de contribuições dos beneficiários do plano de saúde na modalidade coparticipação é legítima quando expressamente prevista no contrato ou regulamento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. SÍNDROME DE DOWN. TRATAMENTO CONTÍNUO. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVIABILIDADE FINANCEIRA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A coparticipação nos tratamentos de saúde, quando prevista contratualmente, não é ilegal, desde que seja aplicada de forma razoável e não inviabilize o acesso ao tratamento, conforme entendimento do STJ. 2. A alegação de dificuldade financeira para arcar com a coparticipação deve ser comprovada, não bastando a simples afirmação de inviabilidade sem demonstração concreta da abusividade da cláusula correspondente. 3. No caso em exame, a decisão agravada reconheceu a necessidade de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicoterapia e terapia ocupacional) para a paciente portadora de Síndrome de Down e cardiopatia congênita, mantendo a coparticipação contratual. A falta de provas de que a cobrança inviabilizará o tratamento impede o afastamento da coparticipação nesta fase processual. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1950814, 0741093-90.2024.8.07.0000, Rel.a Des.a Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 28/11/2014, DJe: 14/12/2024.) REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ERLEADA. APALUTAMIDA. ANTINEOPLÁSICO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. PREVISÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. LEI No 9.656/98. INCIDÊNCIA. ROL. ANS. PRESENÇA. COPARTICIPAÇÃO. DEVIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ). 2. Os planos de saúde coletivos de autogestão que oferecem planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar submetem-se às disposições contidas na Lei no 9.656/98. 3. A Lei no 9.656/98, em seu art. 12, prevê a cobertura obrigatória de tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados à terapêutica. 4. O art. 19 do Decreto Distrital no 27.231/2006 utiliza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos. 5. A inserção do medicamento pleiteado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS impõe ao plano de saúde seu fornecimento. 6. É legítima a cobrança de contribuições dos beneficiários do plano de saúde na modalidade coparticipação quando expressamente prevista no contrato/ regulamento. 7. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1826947, 07212607220238070016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 5/3/2024 DJe: 15/3/2024.) As alegações de Aline Carla Borges Pereira e Phelipe Ramos Azevedo de que as cobranças violam o teto mensal e o limite de trinta e seis (36) meses previstos para a categoria funcional de Phelipe Ramos Azevedo exigem instrução processual adequada, até porque consta a informação de que um número maior de parcelas foi concedido por liberalidade da operadora do plano de saúde (id 233078080 dos autos originários). É impossível constatar ilegalidades no contrato celebrado entre as partes em uma análise perfunctória. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não é permitido na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual poderá, eventualmente, adotar as medidas requeridas após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos. Os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela requerida, uma vez em que a probabilidade de provimento do recurso não ficou demonstrada. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Unimed Palmas Cooperativa de Trabalho Médico e à Fundação Pró-Tocantins para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator